Tribunal: TJSP
Processo: 1033462-40.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção do aresto. Necessidade, sem que isso representa alteração de matéria de fundo do direito. Embargos acolhidos para esse fim.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033462-40.2020.8.26.0224; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido subsidiário recursal de compensação de débito do réu com crédito seu já depositado nos autos, nos termos do artigo 369 do Código Civil. Existência de omissão no V. Acórdão nesse sentido. Complementação do aresto. Necessidade, sem que isso representa alteração de matéria de fundo do direito. Embargos acolhidos para esse fim.